Tribunal: TJMT
Processo: 1033175-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033175-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de obscuridade e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que manteve a sentença, julgando improcedente o pedido de ressarcimento por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da Concessionária/ré, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridades e contradições quanto à fundamentação, especialmente sobre a vulnerabilidade da embargante em relação à embargada, e se houve omissão no enfrentamento da matéria.

III.
Razões de decidir

3. Não há obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a decisão.

4. A fundamentação do acórdão foi clara ao afastar a vulnerabilidade alegada e justificou a ausência de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, destacando a capacidade técnica e econômica das partes.
5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não encontra amparo nos embargos de declaração, que possuem natureza recursal restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão de mérito, devendo se limitar aos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1033175-56.2023.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 243428696).

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de

“
obscuridades e contradições”
, eis que “
nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no estado do Mato Grosso, no que se mostra, no ponto, claramente contraditório
”,
pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. no 257595656).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 258574696).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, bastando rápida leitura dos declaratórios para se notar que a alegação de omissão e contradição servem apenas, e tão somente, como pretexto retórico para que a Seguradora/embargante manifeste o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso dos autos, tendo sido assentado, fundamentadamente, a conclusão de que, “
é certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela
”, e, ainda, sobre a
relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento,

“
a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária
”.

Com efeito, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025